Tribunal: TJDFT
Processo: 0732443-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA PROPTER REM DOS TRIBUTOS. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL FIXADO COM BASE NA CIÊNCIA DA INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu pedido de penhora de imóvel registrado em nome de terceiro e fixou retroativamente o termo inicial da suspensão da execução para 06/12/2024, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três propósitos no apelo: (i) definir se é cabível a penhora de imóvel que não mais pertence ao executado, tendo sido objeto de partilha registrada anteriormente à constituição do crédito tributário; (ii) estabelecer se é possível a penhora direta do bem com fundamento na natureza propter rem de parte dos tributos executados (IPTU e TLP); (iii) verificar se é válida a fixação retroativa do termo inicial da suspensão da execução fiscal com base na ciência da Fazenda Pública quanto à ineficácia das diligências para localização do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel objeto de tentativa de penhora não pertence ao executado desde 2001, conforme registro na matrícula, o que afasta a possibilidade de constrição patrimonial no curso da execução movida exclusivamente contra o antigo proprietário.
4. A alegação de ineficácia da alienação com base no art. 185 do CTN não se aplica, pois a partilha (2001) ocorreu antes da constituição definitiva do crédito tributário (2017) e do ajuizamento da execução (2023), afastando a presunção de fraude à execução conforme tese firmada pelo STJ no Tema 290.
5. A natureza propter rem dos tributos IPTU e TLP (arts. 34 e 130 do CTN) não autoriza, por si só, a penhora direta de imóvel em nome de terceiro alheio à execução fiscal, sem que este seja previamente citado e incluído no polo passivo da demanda, sob pena de violação ao devido processo legal executivo.
6. A fixação retroativa da suspensão da execução fiscal é válida a partir da data em que a Fazenda Pública teve ciência da ineficácia das diligências para localização do devedor (06/12/2024), nos termos do art. 40, § 2o, da LEF, e conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sendo desnecessária decisão judicial formal anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de imóvel registrado em nome de terceiro é incabível quando ausente a comprovação de fraude à execução, especialmente se a alienação ocorreu antes da constituição do crédito e do ajuizamento da execução fiscal.” 2. A natureza propter rem dos tributos (IPTU e TLP) não autoriza a penhora direta do imóvel se o atual proprietário não integra o polo passivo da execução. 3. O termo inicial da suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40, § 2o, da LEF, pode ser fixado retroativamente à data em que a Fazenda Pública teve ciência da ineficácia das diligências, independentemente de decisão judicial formal.”